Tribunal: TJMT
Processo: 0024763-37.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024763-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 1.031, § 1º, I, DO RICMS/MT. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS DÉBITOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS E NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por TIM S.A., além de remessa necessária, contra sentença que declarou a nulidade da inadmissibilidade do recurso voluntário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 63585/332/68/2012 e de atos subsequentes, como a CDA nº 2017212067, determinando a reabertura do prazo para recurso administrativo. A sentença condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

2. O Estado sustenta a constitucionalidade do dispositivo do RICMS/MT, enquanto a TIM S.A. requer a desconstituição integral dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é constitucional a limitação de interposição de recurso administrativo com base em valor mínimo de alçada prevista no art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT;

(ii) saber se a nulidade do ato administrativo de inadmissão do recurso implica a nulidade dos débitos fiscais constituídos;

(iii) saber se é cabível a remessa necessária em sentença que reconhece a nulidade do ato administrativo, sem implicar exoneração do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma do art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT viola o princípio da legalidade e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, por condicionar o direito ao recurso administrativo a critério econômico por norma infralegal.

5. A nulidade da decisão administrativa por cerceamento de defesa não acarreta, automaticamente, a desconstituição dos débitos tributários, sendo necessária a conclusão do processo administrativo.

6. A remessa necessária é incabível quando a sentença tem efeito meramente declaratório, sem impacto patrimonial imediato à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional o art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT, por violar o contraditório e a ampla defesa, ao restringir o direito ao recurso administrativo com base em valor de alçada fixado por decreto. 2. A nulidade de ato administrativo que inadmite recurso fiscal por critério econômico não implica a automática anulação do crédito tributário correspondente. 3. A sentença que apenas assegura o exercício da ampla defesa no processo administrativo não impõe risco de lesão ao erário, sendo incabível a remessa necessária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. II, LIV e LV; CPC, art. 85, § 3º, I; CTN, art. 151, inc. III; RICMS/MT, art. 1.031, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012378-51.2024.8.11.0000, Relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
TIM S.A.
e de Remessa Necessária proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada por
TIM S.A.
, julgou procedente o pedido formulado para declarar a nulidade da inadmissibilidade do recurso voluntário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 63585/332/68/2012, bem como dos atos subsequentes, tais como a Certidão de Dívida Ativa n. 2017212067, determinando a reabertura de prazo para a interposição de recurso administrativo; condenando o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o proveito econômico,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

A
Fazenda Pública
sustenta, em síntese, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no dispositivo do RICMS/MT, destacando que a Constituição Federal não garante expressamente o duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Assevera que a norma impugnada possui eficácia plena e não pode ser afastada sem o devido controle de constitucionalidade, salientando que não cabe ao juízo declarar incidentalmente sua inaplicabilidade de ofício.

Argumenta que a autora teve assegurado o direito à impugnação administrativa e que a limitação imposta pelo regulamento estadual está em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, não havendo, portanto, cerceamento de defesa. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória.

Em contrarrazões, a TIM S.A. defende a manutenção da sentença recorrida. Aduz que a limitação imposta pelo art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT, configura afronta ao direito fundamental de acesso ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que obstou o conhecimento do recurso administrativo por critério meramente econômico. Ao fim, requer o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a manutenção da sentença neste ponto.

Irresignada, a
TIM S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a nulidade do processo administrativo alcança os próprios créditos tributários questionados, devendo, por consequência, ser declarada a desconstituição integral dos débitos constantes do Aviso de Cobrança Fazendário n. 63585/332/68/2012.

Assevera que, ao não determinar a anulação expressa dos débitos, a sentença incorre em omissão e contradição, pois reconhece a ilegalidade do procedimento administrativo, mas se limita a permitir novo processamento recursal no âmbito da Administração.

Destaca que os débitos encontram-se integralmente garantidos por carta de fiança, nos moldes do art. 9º, II, da Lei n. 6.830/80, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para declarar a anulação dos créditos tributários constantes dos Avisos de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e 1231672, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2017212067, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Estado aduz que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, restringindo-se à nulidade do ato que inadmitiu o recurso administrativo, assegurou à autora o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ao garantir a reabertura do recurso voluntário, de modo que não há vício suficiente para invalidar o lançamento tributário ou a CDA dele decorrente.

Destaca, ainda, que a carta de fiança apresentada pela parte autora não possui prazo indeterminado, o que compromete sua eficácia como garantia do juízo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo, portanto, insuficiente para afastar a exigibilidade do crédito ou impedir o protesto da CDA.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, nos termos em que foi proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa TIM S.A. se insurgem contra sentença que acolheu o pedido formulado para declarar a nulidade da decisão administrativa de inadmissibilidade do recurso voluntário referente ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 63585/332/68/2012, bem como dos atos subsequentes, tais como a Certidão de Dívida Ativa n. 2017212067, determinando a reabertura de prazo para a interposição de recurso administrativo; condenando o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o proveito econômico,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

1.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

O apelante sustenta que a sentença violou a legalidade ao afastar a aplicação do art. 1.031, §1º, inciso I, do Regulamento do ICMS/MT, que estabelece limite de valor para interposição de recurso administrativo. Afirma que o duplo grau de jurisdição administrativa não é assegurado expressamente pela Constituição Federal, sendo legítima a exigência de alçada no âmbito do processo administrativo tributário.

Assevera, ainda, que a sentença, ao declarar a nulidade da inadmissibilidade do recurso administrativo, incorreu em interpretação extensiva indevida da Constituição e deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, o art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT, não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte na exigência de crédito tributário em valor inferior a 300 (trezentos) UPFMT:

“Art. 1031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (Redação dada pelo Decreto nº 580/2020)

§ 1º Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento; (Redação dada pelo Decreto nº 1527/2022)”

No entanto, tal disposição enfrenta vício de inconstitucionalidade, sob os aspectos formal e material.

Quanto à inconstitucionalidade formal, observa-se que a limitação ao direito de recorrer no âmbito do processo administrativo tributário, instituída por norma infralegal (decreto regulamentar), viola o princípio da reserva legal em matéria de restrição de direitos processuais, nos termos do art. 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal.

A criação de impedimentos ao exercício da ampla defesa e do contraditório, mesmo na esfera administrativa, somente pode decorrer de lei em sentido estrito, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à inconstitucionalidade material, verifica-se afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia (art. 5º, incisos LIV e LV, CF/88), ao se condicionar o acesso à instância recursal administrativa a um critério puramente econômico.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DÉBITO INFERIOR A 300 UPFMT. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, buscando obrigar a autoridade a admitir recurso administrativo referente a notificação de lançamento, em situações em que os créditos tributários fossem inferiores a 300 UPFMT, conforme o art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exigência de valor mínimo de 300 UPFMT para a interposição de recurso voluntário, conforme o art. 1 .031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; e (ii) se o recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor de alçada.

III. Razões de decidir

3.
A norma que impõe valor mínimo para a interposição de recurso administrativo fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo o direito de defesa igualmente aplicável em créditos de menor valor
.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
O recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor do crédito tributário, sendo inconstitucional a limitação pelo art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT
. 2. O recurso interposto tempestivamente no processo nº 51265470/2024 deve ser admitido, mas é incabível a admissão de recurso intempestivo referente à notificação nº 183151/1823/68/2023.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LV e LIV; Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, inciso III; RICMS/MT, art. 1.031, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.6.2014; TJMT, N.U 1035936-36.2018.8.11 .0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, DJE 03/02/2021; TJMT, Remessa Necessária 1006103-02.2020.8.11 .0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10/05/2022; TJMT, Agravo de Instrumento 1022648-42.2021 .811.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, julgamento em 26/04/2022.

(TJ-MT: 1012378-51.2024.8.11.0000, Relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

Portanto, não há justificativa constitucional legítima para tratar de forma desigual contribuintes com débitos inferiores a determinado patamar, sobretudo considerando que eventuais ilegalidades ou vícios materiais no lançamento tributário podem ocorrer independentemente do valor em cobrança.

Dessa forma, não se sustenta a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual o recurso deve ser integralmente desprovido.

2.

Recurso de Apelação da empresa TIM S.A.

A insurgência recursal limita-se à alegação de que a nulidade da decisão administrativa, por si só, deveria ensejar a desconstituição dos débitos tributários consubstanciados nos Avisos de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e 1231672, tese esta que não encontra respaldo jurídico no contexto processual delineado nos autos.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a inadmissibilidade do recurso administrativo com base unicamente no valor do crédito violou o contraditório e a ampla defesa, declarando, portanto, a nulidade do ato administrativo que impediu o seguimento do recurso interposto pela contribuinte, além dos atos subsequentes a essa negativa, como a lavratura da CDA n. 2017212067.

Foi determinada, por conseguinte, a reabertura do processo administrativo, a fim de assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não houve exame do mérito da constituição do crédito tributário, tampouco invalidação de seu conteúdo material. O que se reconheceu, de forma precisa e fundamentada, foi o cerceamento do direito de defesa no âmbito do processo administrativo fiscal, impondo, por consequência, a análise do recurso voluntário apresentado pela empresa.

Dessa forma, enquanto não finalizado o trâmite administrativo com a apreciação do recurso, não há como se reconhecer, judicialmente, a nulidade dos débitos tributários questionados, sob pena de se suprimir instância administrativa essencial à conformação da legalidade do lançamento.

Importante destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, no que tange à constituição do crédito tributário, deve restringir-se à legalidade, não sendo possível ao Judiciário adentrar no mérito administrativo nem presumir a invalidade do lançamento com base apenas na nulidade de fase processual formal, máxime quando esta já foi devidamente sanada com a determinação de retorno do feito para a instância competente.

Portanto, não há falar em nulidade dos débitos fiscais objeto dos Avisos de Cobrança n. 63585/332/68/2012 e 1231672, uma vez que ainda se encontram pendentes de análise definitiva no âmbito do processo administrativo fiscal, cuja continuidade foi expressamente determinada pela sentença recorrida.

3.

Da Remessa Necessária

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante a determinação do Juízo sentenciante, a remessa necessária não deve ser conhecida.

No caso em exame, ainda que o pedido tenha sido julgado procedente, observa-se que não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores líquidos e certos, tampouco prejuízo patrimonial imediato aos cofres públicos, pois a sentença apenas anulou a decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário da contribuinte, determinando a reabertura da instância administrativa para nova apreciação do referido recurso.

Ou seja, trata-se de decisão de cunho declaratório e processual, cujo efeito prático consiste em assegurar à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, sem implicar, por ora, em exoneração definitiva de débito fiscal constituído, razão pela qual não se verifica risco de lesão ao erário a justificar a remessa necessária.

Assim, ausentes os requisitos legais exigidos para incidência da remessa oficial, impõe-se o reconhecimento de sua inaplicabilidade no caso concreto, com o consequente não conhecimento da remessa necessária.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa TIM S.A., bem como
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, mantendo-se, por conseguinte, íntegra a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025